Tribunal: TJBA
Processo: 8044943-14.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Gabinete da Desª. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8044943-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

Relator:
Desª. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

IMPETRANTE: PAULO ROBERTO OLIVEIRA GALRAO LEAL

Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO

IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA

Advogado(s):

EMENTA
: DIREITO
CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ESPECÍFICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exam
e

1.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por candidato aprovado
na
16ª colocação para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador da Comarca de Teixeira de Freitas, pretendendo o reconhecimento de direito à nomeação com base em alegada preterição arbitrária e imotivada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o candidato aprovado em cadastro de reserva logrou demonstrar, de forma cabal, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada que autorize o reconhecimento de direito subjetivo à nomeação, nos termos do precedente
emanado do Tema 784
do S
upremo
T
ribunal
F
ederal
.

III. Razões de decidir

3.
Conforme o precedente vinculante do STF (RE 837.311), o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame não gera automaticamente direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, sendo necessária a demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada por parte da
A
dministração.

4.
No caso dos autos, embora o impetrante tenha alegado irregularidades no âmbito do Tribunal,
pela nomeação precária de servidores para o exercício das funções de oficial de justiça
, não logrou demonstrar, através de prova pré-constituída específica, a ocorrência de preterição que alcance sua colocação no concurso,
notadamente diante da natureza regional do certame
.

IV. Dispositivo e tese

5.
Segurança denegada.

Tese de julgamento:

"1. A mera alegação de irregularidades no provimento de cargos públicos não é suficiente para caracterizar preterição arbitrária e imotivada que autorize a nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva.

2. A demonstração da preterição deve ser específica e inequívoca, através de prova pré-constituída que comprove o efetivo prejuízo ao candidato em sua colocação no concurso.

3. O reconhecimento de direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora das vagas editalícias exige comprovação cabal da preterição, nos termos do RE 837.311/STF (Tema 784)."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX e art. 37, II; Lei nº 12.016/2009; RE 837.311/STF (Tema 784).

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09/12/2015; STF, RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes
do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
,
em
DENEGAR A SEGURANÇA

vindicada
, nos termos do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra
.

Salvador, data registrada no sistema.